Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704523-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR DE ARAUJO AGRAVADO: ALEXSANDER LARANJEIRAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSEMAR DE ARAUJO, contra a decisão que deferiu a citação do executado via expedição de carta precatória. Nas razões do recurso, alega que o custa da carta precatória é extremamente exorbitante (R$788,92) e que a ação monitória foi ajuizada em 2020 sem êxito na citação do executado. Aduz que o valor é alto comparado ao valor que se busca no processo de origem, e que não tem certeza se o agravado reside no endereço informado, de forma que a diligência pode restar infrutífera, acarretando maior prejuízo ao agravante. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja cumprida a carta precatória em Caldas Novas/GO, sem o pagamento da guia de recolhimento das custas judiciais. Alternativamente, requer o prosseguimento do processo sem a citação do executado. Preparo não efetuado, porque o agravante pleiteia por gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Na análise dos pressupostos processuais, verifica-se que o agravante não apresentou a guia de preparo recursal em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos originários, constata-se que o agravante teve o pedido de gratuidade de justiça prejudicado, porque efetuou o recolhimento das custas processuais. Em sede de agravo de instrumento, pleiteia pela concessão de gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. Entretanto, em observância ao disposto no art. 99, §2o, do CPC, o requerente de justiça gratuita deve apresentar documentos que corroborem com a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Em sendo empregado/servidor, aposentado ou pensionista, deve juntar aos autos os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. No caso de não exercer atividade remunerada, deve juntar cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, das faturas de cartão de crédito e dos extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses, ou outros documentos que comprovem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça. Desta feita, o pedido liminar será apreciado, imediatamente, ao atendimento pelo recorrente da determinação deste despacho. Ante ao exposto, INTIME-SE o agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. É facultado ao agravante, caso queira, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator